Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE CONEXÃO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ESTIMATÓRIO. CONSIGNAÇÃO PARA VENDA DE VEÍCULO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. TRADIÇÃO DO BEM. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. Esta Corte Superior tem orientação jurisprudencial sedimentada no sentido de que a reunião de processos conexos constitui uma faculdade do juiz que deve avaliar a intensidade da conexão entre os processos e o risco de ocorrência de decisões contraditórias. ( )” (STJ, AgInt no REsp 1.946.404/DF, rel. Ministro MAURO CAMPBELL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe 2/3/2022). 1.1. No caso sob exame, causas de pedir e pedidos diferentes, objetos diversos entre as ações em cotejo (n. 0701818-10.2019.8.07.0001 e 0718293-35.2019.8.07.0003), não evidenciada necessidade de reunião dos feitos.
2. O art. 534 do Código Civil estatui que: “Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada.”. Adiante, o art. 1.268, CC: “Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.” 2.1. “( ) 2. Encontrando-se o consignatário devidamente autorizado a comercializar o veículo, não padece de qualquer vício a sua alienação a terceiro de boa-fé, não tendo que se falar em nulidade da compra e venda entabulada, notadamente quando comprovado o pagamento do valor ajustado ( )” (TJDFT. Acórdão 1367206, APC 07016643720208070007, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 1/9/2022, DJe 9/9/2021). 2.2. Hipótese em que autorizada pela consignante à consignatária a venda do veículo. E a autora/apelada comprovou ser adquirente de boa-fé, do que decorre não se poder reconhecer nulidade em relação ao contrato de compra e venda, propriedade do automóvel alienada pela tradição (art. 1.268, CC).
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.